Tribunal: TJPA
Processo: 0001184-17.2014.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001184-17.2014.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

APELADO: ELZILENE DE ANASTACIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA EFETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MUDANÇA DE CARGOS PARA OS QUAIS FOI APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM. INCORPORAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

De início, cumpre assinalar que a omissão perpetrada pela administração se renovava mês a mês, verdadeira prestação de trato sucessivo, razão pela qual eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação (28/04/2014), aliás exatamente nos em que fora acertadamente reconhecido e limitado pela sentença que parece não ter sido compreendida pelo município apelante.

Segundo a peça inicial o referido adicional foi suprimido da remuneração da autora quando mudou de um cargo (Servente) para o outro (Técnica em Enfermagem), ambos de provimento efetivo.

O Estatuto dos Servidores do Município de Medicilândia – Lei nº 305/2006 permite a contagem do tempo de serviço prestado pela parte autora desde 1999 quando exercia cargo de provimento efetivo junto ao Município de Medicilândia, razão pela qual não prospera o recurso voluntário.

Em Remessa Necessária cumpre observar que se tratando de sentença ilíquida a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II do CPC).

Apelação conhecida e desprovida, sentença parcialmente alterada em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação alterando parcialmente a sentença em Remessa Necessária nos termos do voto da Relatora. 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 16.05.2022 a 23.05.2022.

Belém (PA), 23 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0001184-17.2014.8.14.0072

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

PROCURADOR MUNICIPAL: JACOB KENNEDY MAUÉS GONÇALVES (OAB/PA 18.476)

APELADA: ELZILENE DA ANASTÁCIO DA SILVA

ADVOGADOS: WALDYR DE SOUZA BARRETO (OAB/PA 12.396) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de determinar a incorporação do Adicional de Tempo de Serviço, na proporção de 5% (cinco por cento) a cada quinquênio de serviço público efetivo prestado ao Município de Medicilândia, bem como condenar ao pagamento do referido adicional limitado aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O município recorrente alegou que a sentença não atentou que a parte autora já contava com 13 (treze) anos de “casa” quando foi aprovada em concurso público para o cargo de Técnica de Enfermagem, razão pela qual não poderia incorporar o adicional em referência sem prejuízo da prescrição (Decreto nº 20.910/32).

Requereu a reforma da sentença para excluir da condenação o pagamento de vantagens em prazo superior ao quinquênio prescricional.

A apelada não apresentou contrarrazões. Apelo recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso voluntário e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0001184-17.2014.8.14.0072

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

PROCURADOR MUNICIPAL: JACOB KENNEDY MAUÉS GONÇALVES (OAB/PA 18.476)

APELADA: ELZILENE DA ANASTÁCIO DA SILVA

ADVOGADOS: WALDYR DE SOUZA BARRETO (OAB/PA 12.396) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA EFETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MUDANÇA DE CARGOS PARA OS QUAIS FOI APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM. INCORPORAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

De início, cumpre assinalar que a omissão perpetrada pela administração se renovava mês a mês, verdadeira prestação de trato sucessivo, razão pela qual eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação (28/04/2014), aliás exatamente nos em que fora acertadamente reconhecido e limitado pela sentença que parece não ter sido compreendida pelo município apelante.

Segundo a peça inicial o referido adicional foi suprimido da remuneração da autora quando mudou de um cargo (Servente) para o outro (Técnica em Enfermagem), ambos de provimento efetivo.

O Estatuto dos Servidores do Município de Medicilândia – Lei nº 305/2006 permite a contagem do tempo de serviço prestado pela parte autora desde 1999 quando exercia cargo de provimento efetivo junto ao Município de Medicilândia, razão pela qual não prospera o recurso voluntário.

Em Remessa Necessária cumpre observar que se tratando de sentença ilíquida a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II do CPC).

Apelação conhecida e desprovida, sentença parcialmente alterada em Remessa Necessária.

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de determinar a incorporação do Adicional de Tempo de Serviço, na proporção de 5% (cinco por cento) a cada quinquênio de serviço público efetivo prestado ao Município de Medicilândia, bem como condenar ao pagamento do referido adicional limitado aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O município recorrente alegou que a sentença não atentou que a parte autora já contava com 13 (treze) anos de “casa” quando foi aprovada em concurso público para o cargo de Técnica de Enfermagem, razão pela qual não poderia incorporar o adicional em referência sem prejuízo da prescrição (Decreto nº 20.910/32).

Requereu a reforma da sentença para excluir da condenação o pagamento de vantagens em prazo superior ao quinquênio prescricional.

A apelada não apresentou contrarrazões. Apelo recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso voluntário e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da Remessa Necessária.

De início, cumpre assinalar que a omissão perpetrada pela administração se renovava mês a mês, verdadeira prestação de trato sucessivo, razão pela qual eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação (28/04/2014), aliás exatamente nos em que fora acertadamente reconhecido e limitado pela sentença que parece não ter sido compreendida pelo município apelante.

Cinge-se a controvérsia em específico quanto a existência ou não do direito da parte autora, servidora efetiva (Técnica em Enfermagem), de incorporar na sua remuneração o Adicional de Tempo de Serviço.

Segundo a peça inicial o referido adicional foi suprimido da remuneração da autora quando mudou de um cargo (Servente) para o outro (Técnica em Enfermagem), ambos de provimento efetivo.

Pois bem, o Estatuto dos Servidores do Município de Medicilândia – Lei nº 305/2006 assim estabelece:

ART. 56. ALÉM DO VENCIMENTO E DAS VANTAGENS PREVISTAS NESTA LEI, SERÃO DEFERIDOS AOS SERVIDORES AS SEGUINTES RETRIBUIÇÕES, GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS:

III - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO;

(...)

ART. 62. OADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO É DEVIDO ÁRAZÃO DE 5% (SETE POR CENTO) ACADA CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO PRESTADO AO MUNICÍPIO, OBSERVADO O LIMITE MÁXIMO DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO)
INCIDENTE EXCLUSIVAMENTE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO
, AINDA QUE INVESTIDO O SERVIDOR EM FUNÇÃO OU CARGO DE CONFIANÇA.

PARÁGRAFO ÚNICO. OSERVIDOR FARÁ JUS AO ADICIONAL APARTIR DO MÊS EM QUE COMPLETAR O QÜINQÜÊNIO.

(...)

ART. 90 É CONTADO PARA TODOS OS EFEITOS O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, INCLUSIVE O PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS.

Nota-se, assim, que a referida legislação permite a contagem do tempo de serviço prestado pela parte autora desde 1999 quando exercia cargo de provimento efetivo junto ao Município de Medicilândia, razão pela qual não prospera o recurso voluntário.

Em Remessa Necessária cumpre observar que se tratando de sentença ilíquida a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso voluntário.

Em Remessa necessária alterar parcialmente a sentença determinando que a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II do CPC).

Referente aos consectário legais (juros de mora e correção) cuida-se de matéria vencida nos paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810).

É como voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2022